Tribunal: STF
Processo: ARE 1552157
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 21ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE PRECÁRIA – MERA PERMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA. 



    - A sentença que não analisa um dos pedidos formulados na contestação incorre em vício citra petita, passível de reconhecimento de ofício, sendo de rigor a integração do julgado pelo Tribunal sempre que o processo estiver pronto para julgamento, ex vi do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. 



    - Nos termos do art. 1.208, do Código Civil, a mera permissão ou tolerância é insuficiente para a concessão de usucapião de imóvel, que requer a posse qualificada, nos termos do art. 1238, do mesmo Código.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 183 da Constituição Federal.



    Discorre que “ajuizou a presente ação aduzindo, em síntese, que reside há mais de 5 anos no imóvel usucapiendo, com ‘animus domini’, uma vez que foi comprado para ela pelo Sr. Nacib. Neste apartamento, a recorrente realizou reformas e adaptações, tendo até mesmo escolhido pisos, azulejos, decorações, acabamentos, dentre outros conforme o seu gosto, já que era para ela o apartamento”.



    Argumenta que “o caso em tela possui todos os requisitos elencados no artigo 183 da Constituição Federal, quais sejam, o imóvel estar localizado na zona urbana e sua área é inferior a 250m², sendo ele utilizado para moradia da recorrente há mais de 5 (cinco) anos, sem ininterrupção ou oposição, e sem a existência de propriedade em nome da recorrente”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “para que se julgue totalmente PROCEDENTE o pleito autoral, em face da comprovação dos requisitos indispensáveis à usucapião, previstos no artigo 183 da Constituição Federal, bem como levando-se em consideração ao princípio da função social da propriedade já exarado”.



    Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.



    Em 23/5/2025, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando o Tema nº 815 da Repercussão Geral.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo Terceiro Vice-Presidente do TJMG, nos seguintes termos:



    “Sobre a questão, a Turma Julgadora deu uma interpretação à moldura fática apresentada nos autos, impedindo o enquadramento do paradigma indicado, uma vez que, para se chegar à conclusão sobre a presença dos requisitos previstos no artigo 183 da CF, necessário seria derruir a conclusão do Órgão Julgador.



    Confira-se excerto do acórdão recorrido: ‘Neste contexto, forçoso é afirmar que os documentos apresentados pela autora na inicial não têm o condão de comprovar a sua posse com animus de dona.’ 



    É exatamente essa a questão debatida no recurso extraordinário, no qual a parte recorrente insiste na presença dos requisitos para aquisição do imóvel por usucapião urbana, afirmando que exerceu a posse com animus domini, diferentemente do consignado no acórdão recorrido.



    Diante do exposto, ao que tudo indica, não se mostra possível o cumprimento da ordem emanada do excelso STF, não havendo hipótese para a análise da conformidade, no presente caso.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorreria a recorrente.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, analisando as particularidades do caso concreto, deu provimento ao recurso de apelação para “reformar a sentença e julgar improcedente a ação de usucapião“, com base nos seguintes fundamentos: 



    “Preliminarmente, suscito preliminar de ofício, referente à nulidade da sentença por vício citra petita, face à ausência de análise do argumento lançado na contestação pelo ora apelante, acerca da existência de ação de reintegração de posse em desfavor da apelada.



    (...)



    In casu, da análise dos autos extrai-se que o Espólio réu, aqui apelante, quando da apresentação da contestação, arguiu a existência de mera detenção da apelada sobre o bem, face à existência de ação de reintegração de posse pelo espólio apelante, que fora julgada procedente por este Tribunal.



    Entretanto, verifica-se que a decisão judicial atacada não se pronunciou acerca do tema, tendo apenas utilizado o depoimento de testemunha naqueles autos para fazer valer a pretensão inicial da autora na presente ação de usucapião.



    Diante do exposto, SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA, pela omissão no exame da matéria exposta supra. Ato contínuo, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, passo à sua apreciação quando da análise do mérito desde recurso. 



    Acerca da celeuma a ser dirimida nesta esfera recursal, tem-se dos autos que a autora/apelada ingressou com ação de usucapião extraordinária, aduzindo in litteris:



    (...)



    Pois bem. 



    Após analisar detidamente os autos, mesmo se considerando a prova emprestada que alicerçou a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios interpostos pela apelada, e que culminou na procedência da ação a seu favor, estou em que o desate conferido à presente ação não pode persistir. 



    Justifico.



    Veja-se que a autora, inicialmente, aduziu ter adquirido juntamente com o de cujus o imóvel objeto da lide no ano de 26/09/2014, afirmando que estaria na posse mansa, pacífica e ininterrupta do referido bem há mais de 05 (cinco) anos, tendo destacado que o companheiro teria adquirido o imóvel para a mesma, mas que, no entanto, em razão do mesmo ter sido acometido por doença, não houve tempo da efetivação da transcrição da propriedade através da escritura pública, pois falecera em Fevereiro/2015. 



    Para alicerçar sua pretensão probatória, a autora colacionou aos autos (ordem nº 05/16), documentos diversos que apontavam a mesma como destinatária, e que continham o mesmo endereço do imóvel, cuja propriedade aqui se pleiteia



    Quanto a tais documentos apresentados, faço destacar que os comprovantes, por si só, não têm o condão de comprovar a posse mansa da autora, até porque, após analisar detalhadamente cada um deles, pude averiguar que datam de período posterior à morte do Sr. Nacib Saib Abi Habib, ocorrida em 28/02/2015 (certidão de óbito – ordem nº 70).



    Ora, seria mesmo temerário considerar a posse do bem pela autora como plena e permanente com animus de dona, somente com os comprovantes ali apresentados, até porque, anteriormente à data de falecimento do Sr. Nacib, não foi juntado um só documento a ensejar a interpretação favorável à tese autoral. 



    Outrossim, à ordem nº 37, a Cemig informou a troca de titularidade perante a empresa de energia elétrica com início em 04/05/2015, fato que reforça a tese de que após a morte do Sr. Nacib, a autora providenciou a mudança do nome ali existente para o seu.



    Esta eg. Corte Mineira, inclusive, já se manifestou no sentido de que ‘contas de água e luz em nome do requerente, por si só, não são suficientes para a comprovação de que a posse seja com animus domini’, senão vejamos:



    (...)



    Não bastasse a ausência de apresentação de documentos anteriores à morte do Sr. Nacib, vê-se que nem os comprovantes de pagamento de IPTU do imóvel do período em que a mesma alega ter adquirido o imóvel foram juntados aos autos para o período em que a mesma alega passado a residir no imóvel. De se destacar que a certidão negativa de débitos juntada à ordem nº 9, encontra-se em nome do proprietário anterior do imóvel.



    Neste contexto, forçoso é afirmar que os documentos apresentados pela autora na inicial não têm o condão de comprovar a sua posse com animus de dona.



    Calha agora a análise da prova emprestada utilizada pelo Magistrado de Primeiro Grau e que fora utilizada como alicerce para atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, que culminaram na procedência da ação.



    O conteúdo probatório levado a cabo pelo julgador de Primeiro Grau residiu no depoimento da testemunha nos autos da ação de reintegração de posse (5000867-11.2020.8.13.0440) manejada pelo espólio do Sr. Nacib, ação esta que fora julgada improcedente, tal como fez referência o ilustre julgador.



    Ocorre que o ilustre Magistrado não observou que, em relação a primeira sentença (15/03/2023), este Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob a Relatoria do ilustre Des. Estevão Lucchesi, integrante da 14ª Câmara Cível, deu provimento ao recurso interposto pelo Espólio, aqui também apelante, e determinou a reintegração na posse do imóvel:



    (...)



    Vê-se, pois, que o julgamento do recurso da ação de reintegração de posse e que determinou a retomada do imóvel pelo Espólio apelante ocorreu na data de 16/02/2023, sendo que a primeira sentença na presente ação de usucapião ocorrera em 15/03/2023, e a decisão que atribuiu efeitos infringentes aos embargos interpostos pela autora/apelada ocorreu em 16/05/2023, motivo pelo qual verifica-se que, de fato, o ilustre Magistrado não se ateve às provas por ele mesmo utilizadas como referência para procedência do pedido.



    Vale esclarecer que quando do julgamento da ação de reintegração de posse, restou consignado que a posse da autora era de natureza precária, já que oriunda de mera detenção. 



    Por outro lado, de se esclarecer que, pelo que se observa andamento da ação de reintegração de posse manejada pelo espólio apelante, a autora apresentou Agravo no Recurso Especial que não fora admitido neste Tribunal (2549982/MG), não sendo atribuído efeito suspensivo ao recurso. 



    Assim, prevalece a tese de que a ocupação do imóvel derivou-se de permissão ou tolerância do proprietário do bem em razão de ‘aparente’ relacionamento amoroso havido entre eles.



    (...)



    Logo, uma vez decidido sobre o caráter precário da posse da autora, não há como se chegar à mesma conclusão do ilustre Magistrado de Primeiro Grau, motivo pelo qual a sentença merece reforma nesta instância revisora.” 



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão da parte recorrente e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de usucapião. Ausência dos requisitos legais. Atos de mera detenção/tolerância. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.565.216/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 26/09/2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Usucapião. Requisitos. Não cumprimento. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%” (ARE nº 1.211.716/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.080.019/PI-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/03/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente